Tribunal: TJSP
Processo: 1008402-66.2015.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008402-66.2015.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado AROLDO TORRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008402-66.2015.8.26.0248/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008402-66.2015.8.26.0248/50000
EMBARGANTE: Banco Itaucard S/A
EMBARGADO: Aroldo Torres
COMARCA: Indaiatuba 3a Vara Cível
Voto n.o 34201
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ARRENDAMENTO
MERCANTIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
276/285, sob a alegação de omissão.
Sustenta o embargante que a tarifa de serviços de terceiros só é abusiva se
não houver especificação do serviço a ser prestado, o que ocorreu no caso em tela; que o
embargado não demonstrou a onerosidade excessiva.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
A Turma julgadora analisou o caso sob a égide do entendimento firmado
pelo STJ em recurso repetitivo, como ficou expressamente consignado no aresto.
Diversamente do que o embargante alega, a tarifa referente aos serviços de terceiros foi
cobrada no valor de R$ 2.517,88, o que, além de se mostrar elevado, foi exigido sem que
houvesse no contrato nenhuma especificação do serviço a ser efetivamente prestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008402-66.2015.8.26.0248/50000 -Voto no
3
caracterizando-se, assim, como abusiva.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator